Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700052-56.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA AGRAVADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, embora fundamentado no art. 1.042 do CPC, não foi endereçado ao Supremo Tribunal Federal e teve requerimento final de apresentação do apelo em mesa para julgamento por esta Corte. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo. O Supremo Tribunal Federal assinala que “... não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando se trata de erro grosseiro, como o ocorrido na espécie: “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido do descabimento de recurso ordinário previsto no art. 102, II, a e b, da CF/1988, e na parte final do art. 281 do Código Eleitoral, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que decide agravo de instrumento em prestação de contas. 2. Evidenciado o erro grosseiro, sequer se permite a fungibilidade recursal. Nesse sentido: Pet 5166-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2015); Pet 5128-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/4/2014); e AI 853967-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2012). 3. Agravo interno. (Pet 7960, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Publicação em 5/2/2019). Nesse sentido, o STJ entende que “havendo disposição legal expressa a respeito do recurso cabível, sem que se possa falar em dúvida objetiva, tem-se que a interposição do recurso equivocado denota erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.” (Pet 013546, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 5/8/2020). Confira-se também o AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 5/12/2019. Assim, não conheço do agravo de id. 17506764. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018